Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024468-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO - CPF: 119.879.098-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO LTDA - CNPJ: 60.255.392/0001-61 (AGRAVADO), LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES - CPF: 028.739.881-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão dos registros de protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

A retirada de apontamentos restritivos exige a homologação do plano e a consequente novação dos créditos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024468-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

HELITON LUIZ DE MATOS ELÁSTICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1008744-04.2025.8.11.0003, ajuizada por
HELITON LUIZ DE MATOS ELÁSTICO
, deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão dos apontamentos do nome do requerente nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o deferimento do processamento da recuperação judicial, embora suspenda as ações e execuções em face do devedor, não alcança o direito material dos credores, de modo que inexiste fundamento legal para a suspensão das inscrições nos cadastros de inadimplentes e nos cartórios de protesto.

Aduz que a manutenção dessas inscrições é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Enunciado nº. 54 da I Jornada de Direito Comercial, o qual estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento de registros negativos.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para permitir a manutenção do nome do recuperando nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc.) e nos cartórios de protesto, até que eventualmente haja novação das dívidas em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial (Id. 301730863).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/07/2025 pela Relatoria (id. 302752897).

O agravado apresenta contraminuta, argumentando que a medida está amparada no art. 6º, §12º, da Lei nº. 14.112/2000, que prevê a possibilidade de antecipação de medidas protetivas, conferindo ao magistrado discricionaridade para atuar de forma proativa na defesa do devedor em crise.

Argumenta que a suspensão dos apontamentos negativos é medida instrumental para garantir a eficácia do processo de recuperação, assegurando a manutenção da atividade empresarial, da função social e dos empregos.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo a possibilidade de suspensão das negativações e protestos durante o período de blindagem, como medida prudente para permitir a reestruturação empresarial.

Diante disso, conclui requerendo o não provimento do recurso interposto pelo Banco Bradesco, com a consequente manutenção integral da decisão agravada, inclusive no tocante à suspensão dos apontamentos restritivos e protestos em nome do recuperando (Id. 308354865).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifesta-se pelo
provimento
do agravo
, para reformar a decisão agravada e manter os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto até a homologação do plano (Id. 316351870)

Registra-se que o Agravo de Instrumento n. 1011419-46.2025.8.11.0000, associado a este recurso não foi conhecido, em razão da homologação da desistência formulada pelo recorrente consoante decisão de 06/05/2025.

O preparo foi recolhido (Id. 302165363).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se, pois, a definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza ou não a suspensão/cancelamento dos apontamentos negativos existentes em nome da empresa devedora, antes da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

O magistrado “a quo” ao deferir o processamento, determinou, entre outras providências, a suspensão dos apontamentos e protestos em nome das recuperandas perante cartórios e órgãos de proteção ao crédito.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005
, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO
, produtor rural inscrito no CPF 119.879.098/003-12 e no CNPJ 60.255.392/0001-61 - e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

(...)

02 - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

DETERMINO, também, a suspensão dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc)
.

Arrimo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. “É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).” (TJ-MT - AI: 10091839220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023) (...)”

Nos termos do art. 6º, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

“I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”.

O dispositivo legal, como se vê, refere-se à suspensão de ações e execuções, mas não prevê a suspensão de registros negativos.

O direito creditório permanece materialmente válido, razão pela qual tais registros não são automaticamente cancelados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento de registros negativos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto, entendimento consolidado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, cujo teor é:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Neste viés:

“DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.
Nessa linha, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012)
. Por fim,
ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos
(REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).”
REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

Nesses julgados, firmou-se a orientação de que a baixa dos registros negativos somente poderá ocorrer após a homologação judicial do plano de recuperação e consequente novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei n.º 11.101/2005, e sob condição resolutiva de cumprimento do plano (art. 61).

Antes disso, inexiste fundamento legal para determinar a exclusão ou suspensão das negativações.

É verdade que o §12 do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, autoriza o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial, a antecipar medidas protetivas “
necessárias para assegurar a eficácia do processo de recuperação e a preservação da empresa
”.

Todavia, tal autorização não se confunde com um direito subjetivo automático à exclusão de apontamentos negativos. Trata-se de faculdade judicial, de caráter excepcional e instrumental, que deve observar os limites do ordenamento e a jurisprudência consolidada, especialmente quando já há entendimento vinculante ou sumulado, como na hipótese do Enunciado n.º 54 do CJF/STJ.

Embora seja legítima a preocupação com a preservação da empresa e da função social da atividade econômica — princípios consagrados nos arts. 47 e 170 da Constituição Federal — tais valores não autorizam interpretação extensiva que contrarie entendimento consolidado do STJ, que distingue expressamente os efeitos do mero deferimento do processamento daqueles decorrentes da homologação do plano de recuperação.

Inclusive o parecer ministerial registra que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, por si só, o cancelamento de registros negativos existentes em nome da recuperanda, porquanto não há novação das dívidas nem extinção do direito material dos credores.

Ainda, colaciona que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, admite a manutenção desses registros até a homologação do plano de recuperação judicial. (Id. 309314394).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem decidido em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS
NEGOU O RECONHECIMENTO
GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE
SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, o reconhecimento da essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária exige demonstração concreta da sua utilização direta e indispensável na atividade produtiva, bem como prova da titularidade do bem pelos requerentes, não sendo suficiente a simples listagem genérica. A proteção legal conferida no período de blindagem recai apenas sobre bens efetivamente essenciais, não se confundindo com proteção patrimonial indiscriminada. Outrossim,
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF. A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1003669-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO AO DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. LIMITES DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso da ação de recuperação judicial que, ao deferir seu processamento, determinou a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA), mesmo sem pedido específico para tanto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a suspensão dos apontamentos em cadastros restritivos, sem requerimento expresso, configura julgamento extra petita; e (ii) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a exclusão do nome da empresa de órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação de créditos nem alteração do direito material dos credores, não autorizando a suspensão dos registros negativos.

4. A jurisprudência do STJ e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ) firmam o entendimento de que tal suspensão apenas se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia.

5. Ausente requerimento expresso na petição inicial e inexistente base legal que sustente a medida, a decisão recorrida extrapola os limites do pedido, violando o art. 141 do CPC/2015 e o princípio da segurança jurídica.

6. O princípio da preservação da empresa não autoriza a supressão de informações relevantes à atividade creditícia, salvo quando configurada a novação dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no tocante à suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

Tese de julgamento: "1.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão de protestos e de registros em órgãos de restrição ao crédito. 2. A suspensão dos efeitos de protestos e negativações depende da homologação do plano de recuperação aprovado pelos credores
." (...).”
(N.U 1017711-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores
.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º
.”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão dos apontamentos e protestos, afastando tal comando; e, por consequência, asseguro a permanência (e eventual manutenção) dos registros em cartórios e órgãos de proteção ao crédito até que sobrevenha a homologação do plano e a novação dos créditos, sem prejuízo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LRF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025